Tribunal: TCU
Processo: 006.062/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse para execução de obras e instalações de conclusão do Hospital de Clínicas Metropolitano no município de Macapá/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0347193-62/2010 (Siafi 753489), para execução de obras e instalações de conclusão do Hospital de Clínicas Metropolitano no município de Macapá/AP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. autorizar a realização da citação do Sr. Clécio Luís Vilhena Vieira na forma proposta à peça 166, com ajuste no valor do débito, conforme descrito no voto que fundamenta esta deliberação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o responsável apresente alegações de defesa e/ou recolha, aos cofres do Tesouro Nacional, a quantia de R$ 86.187,01, atualizada monetariamente a partir de 8/11/2013 até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a importância eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor; 9.2. informar ao responsável que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.3. esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, §§ 2o e 3o, da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; 9.3.2. o não atendimento à citação implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; e 9.4. encaminhar cópia digital da presente deliberação ao responsável, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, a fim de subsidiar a apresentação de suas alegações de defesa.